Tribunal: TJMT
Processo: 1010727-81.2024.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010727-81.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Liminar]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[TACIELY FELIX DE MACEDO - CPF: 061.696.761-67 (ADVOGADO), WILSON LUCAS AZEVEDO DA GRACA - CPF: 725.521.401-06 (AGRAVANTE), LENDA TURISMO OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME - CNPJ: 04.319.579/0001-00 (AGRAVADO), ANDRE FAZOLO DE ABREU - CPF: 044.229.491-36 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO – PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA – CONTROVÉRSIA FÁTICA SOBRE O IMÓVEL – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – PRESERVAÇÃO DA ATUAL SITUAÇÃO DO IMÓVEL NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

A questão posta em discussão carece de dilação probatória para que possa ser desconstituída a liminar de expedição de mandado proibitório em desfavor do agravante, e, consequentemente, o agravado, cuja posse resta demonstrada neste momento, possa eventualmente dela ser destituído, devendo ser preservada a atual situação do imóvel, razão pela qual, o conjunto probatório, tal como se apresenta neste momento processual, não tem aptidão para suspender ou revogar a decisão combatida, devendo ser mantida a liminar concedida à agravada até a decisão final da lide.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por WILSON LUCAS AZEVEDO DA GRACA, com pedido de efeito suspensivo, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Cáceres, nos autos do Interdito Proibitório n. 1012209-80.2023.8.11.0006, determinou que o réu\agravante se abstenha da prática de qualquer ato de turbação e/ou esbulho sobre a estrada vicinal que dá acesso ao imóvel da Autora (Fazenda Descalvados), permitindo que o autor\agravado promova a recuperação, manutenção e construção das obras necessárias, tal como autorizado pelo órgão ambiental, inclusive a livre circulação da parte autora\agravada e seus funcionários, arbitrando-se a cabível multa diária;

Irresignada, esclarece a parte agravante que:

- a Ação de Interdito Proibitório com Pedido de Liminar proposta pela Lenda Turismo, sobre a estrada vicinal que dá acesso à Fazenda Primus e Fazenda Descalvados, especificamente da parcela de 22 km de estrada;

- a estrada que fornece acesso à Fazenda Primus e Fazenda Descalvados está aberta e mantida desde o ano de 1950, e que em 2018 buscou autorização à SEMA para realizar a recuperação e adequação da estrada vicinal em “locais estratégicos”, sob a Licença de Instalação n° 69381/2018, vigente até 2025 e processo de licenciamento n° 439721/2018;

- em outubro de 2023, a agravada alega que foi surpreendida por policiais do batalhão ambiental, em razão de denúncia por crime ambiental decorrente da obra de manutenção da estrada vicinal, momento em que, na fiscalização, os policiais apenas recomendaram o reparo de cabeceira de ponte e construção de nova passagem de água sobre um determinado aterro;

- os fatos foram elucidados pelo procedimento n° 004744-012/2023, perante o Ministério Público Ambiental;

- historicamente, apenas no ano de 1995 deu início a estrada de acesso à Fazenda São Francisco e Fazenda Descalvados, em formato de Trieiro e,somente em 2018/ 2019 começou o cascalhamento da estrada vicinal, conforme Parecer Técnico de Constatação (DOC. 03 – página 6);

- a Licença de Instalação foi obtida em 2018 (quando começou o cascalhamento) e em 2021 o Agravante adquiriu a Fazenda, atualmente denominada Primus (DOC. 04). Em 2022 principiou as alterações nas características da estrada vicinal, causando-lhe prejuízos e outros confrontantes;

- a estrada vicinal de acesso às Fazendas Primus e Descalvados, com coordenadas 16°46’53,77” S e 57°57’27,08”W, trata-se de estrada Transpantanal, antiga estrada do Boiadeiro, iniciando do KM 786 na BR 070, no município de Cáceres-MT, conforme Projeto de Lei n° 565/2024 sob o processo n° 823/2024 (Roteiro/ localização – DOC. 03 – página 4);

- considerando as inconsistências na Licença de Instalação, ressalta-se que não há qualquer interdição na estrada que impeça a Agravada de acessar a Fazenda Descalvados, não há de se falar em esbulho/ turbação (perda total de posse), tão somente porque a Agravada está munida de Licença, porém em área embargada e com alterações do projeto apresentado a SEMA/MT.

Desse modo, requer:

a-) liminarmente, seja outorgado efeito suspensivo;

b-) no mérito, seja dado provimento, reformando definitivamente a decisão
a quo
.

Em breve relato, era o que merecia apreço.

Contrarrazões no id. 215088160.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara, sem razão a parte recorrente.

Do conjunto probatório demonstrado até aqui, não há nada que evidencie o desacerto da decisão exarada pelo douto Magistrado
a quo.

Conforme cediço, na ação de interdito proibitório, é necessário que a parte autora comprove a presença dos requisitos previstos nos art. 561 e 567 do CPC, quais sejam: (I) a sua posse; (II) a ameaça de turbação ou esbulho praticada pelo réu; (III) e a continuação da posse, embora ameaçada de turbação.

Relevante frisar que, em demandas desta natureza, a única discussão passível de ser travada diz respeito ao exercício da posse sobre o imóvel litigioso, sendo irrelevante a análise do direito à propriedade.

Da análise dos dispositivos supratranscritos, verifica-se que, para a concessão da proteção possessória, cabe ao requerente comprovar a sua posse anterior, o esbulho praticado pelo requerido e a perda da posse.

Sobre o tema ensina Orlando Gomes:

“(...)
em caso de esbulho, a ação cabível é a reintegração de posse. Seu fim específico é obter a recuperação da coisa. Tem todo possuidor direito a consegui-la se da posse for privado por violência, clandestinidade ou precariedade
”. (GOMES, Orlando. in "Direitos Reais", Rio de Janeiro, Forense, 18a ed., p. 91)

Alexandre Freitas Câmara complementa:

A “ação de Reintegração de Posse" é a via adequada para obtenção de tutela da Posse quando ela sofreu esbulho. Define-se o esbulho como a moléstia à Posse que "a exclui integralmente, de tal modo que o possuidor deixa de o ser”. Assim sendo, ocorre esbulho quando há perda total da posse, molestada injustamente por outrem
. (CÂMARA, Alexandre Freitas. in, Lições de Direito Processual Civil, vol. III, 11. ed., Lúmen Júris, p.388)

No mais, é de ser que o douto Julgador singular tomou as devidas providências para verificar a real situação fática, ao verificar:

No caso em tela, a posse da propriedade Fazenda Descalvados em nome da parte autora restou demonstrada pelos seguintes documentos:

Contrato social da empresa Lenda Turismo – Agência de Viagens e Turismo LTDA – ME (id. 137638918); Boletim de Ocorrência (id. 137638917); fotografias da área (id. 137643034). Ainda, extrai-se do Parecer Técnico de constatação no 162913 (id. 137638919), Auto de Inspeção de n° 3021000123 (id. 137638820) e da Notícia de fato n° 004744- 01/2023 (id. 137638921) que, de fato, a estrada passa vicinal também passa pela propriedade do requerido.

Doutra banda, os documentos acostados aos autos pela parte requerente evidenciam que a secretária de Estado e Meio Ambiente – SEMA/MT, outorgou em favor da parte autora a Licença de Instalação de n°: 74860/2022. Desta feita, a aludida licença concedida pelo órgão ambiental, prevê a possibilidade de a empresa requerente empreender os meios necessários para efetivar a recuperação e adequação da estrada vicinal com extensão de 22,00km.

Neste trilho, ao iniciar as obras necessárias para conservação e melhoria da estrada vicinal, a parte autora foi surpreendida por uma guarnição da policial ambiental, informando-lhe que estariam ali para averiguação de possíveis cometimentos de crimes ambientais por parte do requerente, decorrentes de uma denúncia formalizada pelo requerido, conforme consta na notícia de fato de n° 004744-012/2023.

Contudo, ao realizaram a averiguação da denúncia in loco, a polícia ambiental lavrou o auto de inspeção de n° 3021000123, não constatando o cometimento de crimes ambientais, tendo tão somente, recomendo reparos na cabeceira de uma ponte.

Outrossim, a parte autora afirma que mesmo após à apuração do Ministério Público e Policial Ambiental constatarem a legalidade de suas ações. O requerente está proibindo que os maquinários da parte autora possam ter acesso na parte da estrada que limita a sua fazenda (São Francisco), argumentando que: “Que faz registar que não autorizou a realização das obras em execução dentro da fazenda São Francisco, nem mesmo anuiu com o projeto da licença ambiental n° 68391/1”. Conforme Boletim de Ocorrência n° 2023.257010. (...)

Certo é que a questão posta em discussão carece de dilação probatória para que possa ser desconstituída a liminar de expedição de mandado proibitório em desfavor do agravante, e, consequentemente, o agravado, cuja posse resta demonstrada neste momento, possa eventualmente dela ser destituído, devendo ser preservada a atual situação do imóvel, razão pela qual, o conjunto probatório, tal como se apresenta neste momento processual, não tem aptidão para suspender ou revogar a decisão combatida, devendo ser mantida a liminar concedida à agravada até a decisão final da lide.

Desse modo, entendo que não deve ser deferida,
por ora
, a tutela de urgência, posto que o conjunto probatório acostado aos autos demonstra a existência apenas de indícios do direito alegado, sendo necessária maior dilação probatória para posterior análise do pleito.

Assim, concluo pela necessidade de maior dilação probatória ao presente caso, o que afasta a possibilidade do deferimento da liminar sem a oitiva da parte contrária, porquanto os documentos que instruem a peça de ingresso não são hábeis a comprovar as alegações realizadas pelas partes, não havendo prova contundente capaz de embasar o deferimento do pleito em momento anterior à instrução do processo.

Por fim, saliento que a manutenção da decisão agravada é reversível e pode ser alterada, caso seja evidenciada as assertivas da parte agravante no decorrer da instrução probatória.

Dispositivo

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/2024